Tribunal: STF
Processo: ARE 1554963
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Santa Catarina interpõe agravo (eDoc 334) contra a decisão (eDoc 322) que, à anotação de incidência dos enunciados 279, 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 218) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 210):



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AUTORA OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL MAIOR (AUXILIAR DA JUSTIÇA). DESIGNAÇÃO, DE FORMA INTERINA, PARA O CARGO DE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITUPORANGA (SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDIU SOBRE OS VENCIMENTOS DESTE ÚLTIMO CARGO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA RECONHECER SEU DIREITO À APOSENTAÇÃO COM PROVENTOS BASEADOS NO CARGO DE MAIOR VENCIMENTO. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    ALEGADA OFENSA AO ART. 40 E §§ 2º, 3º E 4º, DA CRFB. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO CALCADA EM ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUTORA QUE EFETIVAMENTE CONTRIBUIU TENDO COMO BASE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE AO PADRÃO VENCIMENTAL DE OFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS. REAJUSTE DOS PROVENTOS QUE DEVE CONSIDERAR POR BASE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PAGO AO IPREV. DECISÃO MANTIDA. 



    Os embargos de declaração opostos pela autora (eDoc 266), ora recorrida, foram providos com efeitos modificativos para reconhecer o direito ao enquadramento no nível/referência ANS-11/E. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 40, §§ 2º, 3º e 4º, da Constituição Federal, bem com na contrariedade à ADI 4641/SC.



    Assevera que a questão jurídica a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal refere-se à possibilidade, nos termos do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Cara Magna, de revisão dos proventos de aposentadoria para cargo diverso daquele em que se deu a aposentação, com base nas contribuições previdenciárias recolhidas.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.641, o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar n. 412/2008, de Santa Catarina, por concluir que “o art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais” (Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 10.3.2015). 



    Resguardou-se, contudo, em modulação dos efeitos da decisão, os direitos dos segurados e dependentes que já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio catarinense ou que houvessem cumprido, até a data da publicação da ata de julgamento da referida ação (26 de março de 2015).



    O Tribunal de Justiça Catarinense, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, manteve a sentença que assegurou à autora a retificação do ato de aposentadoria, tendo em vista que designada, ainda que de forma interina, para o cargo de Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Ituporanga, tendo exercido tais funções por mais de cinco anos (art. 3º, da EC n. 47/2005), havendo recolhido as respectivas contribuições previdenciárias. 



    Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 210):



    Ao decidir monocraticamente pelo provimento parcial do recurso interposto por ELIANE CECILIA ZIMMERMANN GESSER, assim ponderei:



    [...]



    4. Cinge-se a controvérsia sobre a revisão dos valores percebidos a título de aposentadoria, a fim de que seja tomado em consideração o padrão de vencimentos do nível 11-E, e não o 9-B deferido no ato de jubilação.



    [...]



    Inicialmente, aponto que não se discute na presente demanda a vinculação da apelante ao RPPS ou o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, vez que tais temáticas já foram discutidas no Mandado de Segurança n. 2012.005398-1 e na seara administrativa. 



    Compulsando os autos, deles retiro que a apelante exerceu o cargo de escrevente juramentada da Escrivania de Paz do Distrito de Sede do Município e Comarca de Ituporanga/SC desde junho de 1980, foi efetivada em 1990 como Oficial Maior e, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do ADCT da Constituição Catarinense - que resultou na declaração de nulidade de sua nomeação ao cargo de Oficial Maior -, assumiu, de forma interina, o Ofício do Registro Civil, de Títulos e Documentos daquela comarca, em junho de 2000, cargo no qual se aposentou em 2015 (evento 1, DOC6). 



    O ato de jubilação praticado por esta Corte considerou, no entanto, o cargo de Oficial Maior e a enquadrou na referência 9-B, na qualidade de auxiliar de Justiça, senão vejamos (evento 12, DOC34).



    [...]



    Ocorre que a última contribuição previdenciária, referente ao mês de agosto de 2015, alcançou o valor de R$ 782,63 (evento 1, DOC7, fl. 40), ou seja, uma alíquota de 11% sobre o salário de contribuição de R$ 7.114,82 (evento 1, DOC15, fl. 25). 



    Com efeito, é incontroverso que a parte autora, a despeito de ter seus proventos de aposentadoria calculados com base no cargo de Oficial Maior, contribuiu sobre vencimentos de Oficial de Registro Público.



    Em outras palavras, o próprio IPREV acabou por considerar que o seu salário de contribuição era aquele referente ao cargo de Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Ituporanga, de modo que, por corolário lógico, seus proventos de aposentadoria devem ser calculados sobre este padrão, especialmente porque não restam dúvidas que preencheu os requisitos de aposentadoria previstos no art. 3º, da Emenda Constitucional n. 47/2005, neste último cargo (evento 1, DOC15, fl. 7). 



    Assim, tendo a acionante sido designada, ainda que de forma interina, para o cargo de Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Ituporanga e tendo exercido tais funções por mais de cinco anos (art. 3º, da EC n. 47/2005), recolhendo as respectivas contribuições previdenciárias, faz jus à retificação do ato de aposentadoria.



    [...] Isso porque o julgado foi calcado em entendimento sedimentado por esta Corte de Justiça em que, a) a despeito da aposentação ter ocorrido no cargo de Oficial Maior do Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Ituporanga, durante o período em que a autora exerceu de forma interina a função de Oficial de Registro de Imóveis daquela comarca, as contribuições previdenciárias recolhidas o foram tomando como base do salário de contribuição, o subsídio do cargo de Oficial do Cartório de Registro Público, ou seja, de Serventuário da Justiça, que corresponde a padrão de vencimento maior e b) a autora cumpriu os requisitos de tempo mínimo de idade e contribuição para a aposentadoria, de acordo com o art. 3º, da Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    Aliás, mostra-se contraditório que, administrativamente, a parte ré tenha recebido contribuição sobre vencimentos de Oficial de Registro Público e, no momento de realizar os cálculos para aposentadoria, entender que os proventos da aposentação sejam calculados com base no salário de Oficial Maior. (Grifei)



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente sobre o preenchimento dos requisitos para o reenquadramento da aposentadoria da parte autora (servidora extrajudicial) em cargo diverso daquele em que a estava investida, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional local (Leis Complementares ns. 127/1994 e 90/1993), incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Nesse mesmo sentido em casos fronteiriço: ARE 1.505.304 AgR/SC, ministra Cármen Lúcia, ARE 1.369.745/SC, de minha relatoria. 



    Ressalto que a questão relativa à vinculação do agravado ao Regime Próprio de Previdência Social de Santa Catarina não foi objeto nesses autos, pois decidida em outro processo.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente